Tribunal: TJBA
Processo: 8059377-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059377-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GILKA MARINHO DA NATIVIDADE

Advogado(s)
:
KENNEDY BEZERRA DE CARVALHO, NIWERTON TAVARES RIBEIRO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. URGÊNCIA COMPROVADA. AUTORIZAÇÃO EM REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE REALIZAÇÃO FORA DA REDE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana/BA que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento, em prazo de 15 dias, de tratamento cirúrgico bucomaxilofacial prescrito à Agravada, incluindo osteoplastias, artroplastia por similaridade, ressecção mandibular, reconstrução com prótese e monitorização neurofisiológica intraoperatória.

O Estado sustentou a necessidade de perícia médica prévia, ausência de cobertura contratual, impossibilidade de realização por profissional não credenciado, inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC e risco de irreversibilidade. A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se se encontram presentes os requisitos para manutenção da tutela provisória que determinou a realização do procedimento cirúrgico indicado; e

(ii) saber se a cirurgia pode ser autorizada fora da rede credenciada do PLANSERV.

III. Razões de decidir

As relações jurídicas firmadas com planos de autogestão, como o PLANSERV, não são regidas pelo CDC, mas pelo Código Civil, devendo observar a boa-fé objetiva.

A jurisprudência do STJ afirma que cabe exclusivamente ao médico assistente definir o tratamento adequado, sendo abusiva a negativa de cobertura que implique exclusão de procedimento, material ou técnica essencial.

Relatório médico e parecer do NATJUS evidenciam urgência, gravidade do quadro clínico e falha de tratamentos conservadores, estando presente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A realização de perícia judicial mostra-se desnecessária, diante da suficiência dos documentos técnicos apresentados.

A realização do tratamento fora da rede credenciada somente é admitida em casos excepcionais, quando demonstrada a inexistência ou insuficiência de profissional ou estabelecimento apto ao procedimento, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que o tratamento seja autorizado preferencialmente em rede credenciada; e, somente na inexistência de profissional ou hospital apto, seja realizada a cirurgia com profissional indicado pela agravada.

Tese de julgamento:

“1. A urgência e a adequação do procedimento cirúrgico prescrito, corroboradas por relatório médico e parecer técnico, autorizam a manutenção da tutela provisória.

2. O tratamento deve ser realizado prioritariamente em rede credenciada ao PLANSERV, admitindo-se a execução fora da rede apenas quando inexistente profissional ou estabelecimento habilitado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC/2002, princípios gerais contratuais.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.809.914/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.10.2019; STJ, AgInt no REsp 1.929.629/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.05.2021; STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.323.726/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 1555404/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059377-71.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravada GILKA MARINHO DA NATIVIDADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA